Tribunal: CARF
Processo: 19515.005213/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-24

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19515.005213/2008-11
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-009.433 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Recorrente
LABTRADE DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 29/08/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS
E
INFORMAÇÕES
EM
MEIO
DIGITAL.
LEI
APLICÁVEL.
Incabível a aplicação de lei geral (Lei no 8.218, de 1991) quando há lei
específica regulando a mesma conduta (Lei no 8.212, de 1991), conforme o
princípio da lex specialis derrogat lex generalis.
JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Embora não exista mandamento legal que determine a reunião compulsória de
processos administrativos, o art. 6o do Regimento Internado deste Conselho
prevê reunião, quando possível, dos processos vinculados para julgamento
conjunto.
LANÇAMENTO FISCAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA.
O lançamento fiscal atende à legislação pertinente, tendo sido plenamente
assegurado o direito constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a nulidade
da autuação, arguida de ofício pela relatora, sendo vencidos os Conselheiros Luís Henrique Dias
Lima, Renata Toratti Cassini (relatora) e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, que reconheceram a
nulidade da autuação, e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso
voluntário. Designado para redigir o voto vencedor, em relação à arguição de nulidade da
autuação, o Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem. Votaram pelas conclusões, em relação
ao voto vencedor, os Conselheiros Gregório Rechmann Junior e Francisco Ibiapino Luz.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini – Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.005213/2008-11
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.433 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005213/2008-11

(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Henrique Dias Lima,
Gregorio Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acordão no 16-21.794, da 12a
Turma da DRJ/SPOI, que julgou procedente lançamento de multa imposta por meio do Auto de
Infração - AI/DEBCAD n° 37.058.233-0, uma vez que, conforme consta da Descrição Sumária
da Infração, a fls. 04, a empresa deixou de prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse desse órgão na forma por ele
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários a fiscalização, conforme previsto na Lei
no 8.212/91, art. 32, III, combinado com o art. 225, III, do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, e para empresa que utiliza sistema de processamento
eletrônico de dados, conforme previsto na Lei no 8.212/91, art. 32, III e na Lei no 10.666/03, art.
8o, combinados com o art. 225, III e paragrafo 22 (acrescentado pelo Decreto no 4.729/03) do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99 de 06.05.99, a
partir de 01/07/2003.
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração de fls. 17,
EM AÇÃO FISCAL NA EMPRESA LABTRADE DO BRASIL LTDA., CNPJ
00.270.077/0001-81, SITA RUA GUARAÚNA, 110, FORAM SOLICITADOS
DOCUMENTOS GERADORES DE LANÇAMENTOS CONTÁBEIS, ATRAVÉS
DE TERMO DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
"TIAD" RECEBIDO PELO CONTRIBUINTE EM 14/07/08, PARA ATENDER
AUDITORIA FISCAL, CONFORME MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL No
0819000.2008.00827-1. ESTES DOCUMENTOS NÃO FORAM APRESENTADOS,
ATÉ ESTA DATA, ENSEJANDO A EMISSÃO DO PRESENTE AUTO DE
INFRAÇÃO, CONFORME PREVISTO NA LEI No 8.212, DE 24.07.91, ART. 32,
III E NA LEI No 10.666, DE 08.05.03, ART. 8., COMBINADOS COM O ART. 225,
III E PARÁGRAFO 22 (ACRESCENTADO PELO DECRETO N. 4.729, DE
09.06.2003)
DO
REGULAMENTO
DA
PREVIDÊNCIA
SOCIAL
-
RPS,
APROVADO PELO DECRETO N. 3.048, DE 06.05.99, A PARTIR DE 01/07/2003.
(Destaquei)
Notificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação tempestiva, que
foi julgada improcedente pela DRJ/SPOI, em decisão assim ementada:
A DRJ/RPO julgou o lançamento procedente, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 29/08/2008 a 29/08/2008
Ementa:
JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Inexiste mandamento legal determinando julgamento simultâneo das impugnações,
devendo a decisão de primeira instância ser fundada com observância do princípio da
celeridade do julgamento.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.433 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005213/2008-11

OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRESTAR INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS
NECESSÁRIOS À FISCALIZAÇÃO.
A empresa é obrigada a prestar todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis
de interesse da Secretaria da Receita Federal do Brasil, na forma por ela estabelecida,
sob pena de aplicação da multa prevista no inc. II, alínea “b” do art. 283 do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
LANÇAMENTO FISCAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA.
O lançamento fiscal formalizado com observância das normas e instruções que regem a
matéria garante ao sujeito passivo o direito constitucional do contraditório e da ampla
defesa.
BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
Não configura bis in idem a aplicação de multa em decorrência de condutas infratoras
diversas definidas em lei, inclusive quanto ao valor da multa, que é determinado pela
administração tributária em função da gravidade da conduta infratora em relação aos
possíveis danos causados ao Estado.
Lançamento Procedente
Notificado dessa decisão aos 23/10/09 (fls. 109), o contribuinte apresentou
recurso voluntário aos 24/11/09 (fls. 111 ss.), no alega, em síntese,
(i)
ser prudente e necessária a reunião de todos os recursos voluntários
apresentados em face dos acórdãos proferidos no julgamento dos demais
autos de infração lavrados na mesma ação fiscal de modo a se evitarem
decisões conflitantes;
(ii)
que a autoridade autuante não apontou em nenhum momento com exatidão
quais os documentos que deixaram de lhe ser apresentados, o que fere a
motivação do ato administrativo e atinge o pleno exercício do contraditório
e da ampla defesa;
(iii)
que por não apontar com clareza quais os documentos que deixaram de lhe
ser apresentados, têm-se que, a bem da verdade, foram apresentados ao sr.
Agente Fiscal todos os documentos solicitados por ocasião da fiscalização,
tanto que em outros autos de infração lavrados por ocasião da mesma ação
fiscal, autoridade autuante afirma que, além de outras fontes de
informação, “foi tomado como base de informação o arquivo digital
elaborado e fornecido pelo contribuinte”.
(iv)
que foram fornecidos também todos os documentos relativos ao
recolhimento de contribuições que o Agente Fiscal deixou de considerar,
tal como, a título de exemplo, o recolhimento no valor de R$ 68,34
realizado na competência 03/2004;
(v)
há “bis in idem” no que diz respeito ao auto de infração ora impugnado e o
AI DEBCAD no 37058232-2 (autos do processo no 19515.0052l5/2008-
19), que tem como fato gerador “deixar a empresa....de exibir qualquer
documento ou livro relacionado com as contribuições previstas na Lei no
8.212, de 24.07.91, ou apresentar documento ou livro que não atenda as
formalidade legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade
ou que omita a informação verdadeira”. Argumenta que esse último
dispositivo, ao se referir a “qualquer documento”, por ser mais abrangente,
por certo já alberga a conduta descrita no auto de infração ora impugnado;
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.433 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005213/2008-11

(vi)
por todo o exposto, requer seja dado provimento ao recurso para
determinar a anulação do lançamento.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de
admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.
Preliminar – nulidade da autuação
Conforme acima relatado, trata-se de auto de infração que tem objeto a aplicação
de multa por descumprimento de dever instrumental previsto no art. 32, inc. III da Lei n°
8.212/91 e no art. 8° da Lei n° 10.666/2003, combinado com o art. 225, inc. III, § 22 do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, uma vez que
conforme relata a autoridade fiscal autuante, o contribuinte não lhe apresentou documentos
geradores de lançamentos contábeis, tal como requisitado por meio do Termos de Intimação
para Apresentação de Documentos – TIAD, recebido aos 14/07/08.
Segundo o Relatório Fiscal da Infração (fls. 17),
EM AÇÃO FISCAL NA EMPRESA LABTRADE DO BRASIL LTDA, CNPJ
00.270.077/0001-81, SITA À RUA GUARAÚNA, 110, FORAM SOLICITADOS
DOCUMENTOS GERADORES DE LANÇAMENTOS CONTÁBEIS, ATRAVÉS
DE TERMO DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS -
TIAD RECEBIDO PELO CONTRIBUINTE EM 14/07/08, PARA ATENDER
AUDITORIA FISCAL, CONFORME MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL
No 0S19000.200S.00S27-1.
ESTES DOCUMENTOS NÃO FORAM APRESENTADOS, ATÉ ESTA DATA,
ENSEJANDO A EMISSÃO DO PRESENTE
AUTO DE
INFRAÇÃO,
CONFORME PREVISTO NA LEI No 8.212, DE 24.07.91, ART. 32, III E NA LEI
No 10.666, DE 08.05.03, ART 8o, COMBINADOS COM O ART 225, III E
PARÁGRAFO 22 (ACRESCENTADO PELO DECRETO N. 4.729, DE
09.06.2003) DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPS,
APROVADO PELO DECRETO N. 3.048, DE 06.05.99, A PARTIR DE 01/07/2003.
(Destaquei)
Da “Descrição Sumária da Infração e Dispositivo Legal Infringido”, a fls. 04, por
seu turno, consta o seguinte:
Deixar a empresa de prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do mesmo, na forma por ele
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários a fiscalização, conforme
previsto na Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, III, combinado com o art. 225, III, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99.
Para empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados, conforme
previsto na Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, III e na Lei n. 10.666, de 08.05.03, art.
8., combinados com o art. 225, III e paragrafo 22 (acrescentado pelo Decreto n.
4.729, de 09.06.2003) do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n. 3.048, de 06.05.99, a partir de 01/07/2003. (Destaquei)
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.433 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005213/2008-11

E o “Dispositivo Legal da Multa Aplicada”, também a fls. 04 do Auto de Infração,
por sua vez, aponta os seguintes dispositivos:
Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 92 e art. 102 e Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, art. 283, II, "b" e art. 373.
Pois bem.
Tais dispositivos legais e normativos, na redação vigente à época do fato gerador,
dispunham o seguinte:
Lei 8212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
III - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e ao Departamento da Receita
Federal-DRF todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos
mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à
fiscalização.
(...).
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento. (Destaquei)
(...)
Art.102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios
de prestação continuada da Previdência Social.(Redação dada pela Medida Provisória no
2.187-13, de 2001).
Parágrafo único. O reajuste dos valores dos salários-de-contribuição em decorrência da
alteração do salário mínimo será descontado quando da aplicação dos índices a que se
refere o caput. (Incluído pela Medida Provisória no 2.187-13, de 2001).
(...).
Decreto 3048/99:
Art.225. A empresa é também obrigada a:

(...)
III - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Secretaria da Receita Federal
todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos mesmos, na
forma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização;
(...)
§ 22 A empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados para o
registro de negócios e atividades econômicas, escrituração de livros ou produção de
documentos de natureza contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária é obrigada a
arquivar e conservar, devidamente certificados, os respectivos sistemas e arquivos,
em meio digital ou assemelhado, durante dez anos, à disposição da
fiscalização.(Incluído pelo Decreto no 4.729, de 2003)
(...)
Lei 10666/03:
(...)
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.433 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005213/2008-11

Art. 8o A empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados para o
registro de negócios e atividades econômicas, escrituração de livros ou produção de
documentos de natureza contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária é obrigada a
arquivar e conservar, devidamente certificados, os respectivos sistemas e arquivos,
em meio digital ou assemelhado, durante dez anos, à disposição da fiscalização.
Segundo se extrai dos dispositivos acima transcritos, bem como do quanto
exposto no relatório fiscal da infração, acima reproduzido, a autuação decorreu do fato do
contribuinte não ter atendido à intimação da autoridade fiscal por meio da qual lhe foi
requisitada a apresentação de documentos geradores de lançamentos contábeis.
Veja-se que o tópico “Descrição Sumária da Infração e Dispositivo Legal
Infringido”, por seu turno, relaciona esse fato aos dispositivos legais e normativos insertos nos
arts. 32, III, 92 e 102 da Lei no 8212/91, 225, III, do Decreto no 3.048/99, e para empresa que
utiliza sistema de processamento eletrônico de dados, ao art. 8o da Lei no 10666/03,
combinado com o art. 225, III e p. 22 (acrescentado pelo Decreto no 4729/03, de 09.06.2003), do
Decreto no 3048/99, a partir de 01/07/2003.
Pela infração em questão, foi imposta ao contribuinte multa, nos termos do art. 92
e 102 da Lei no 8212/91.
O art. 92, já acima reproduzido, é expresso ao dispor que “a infração de qualquer
dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade expressamente cominada sujeita o
responsável, conforme a gravidade da infração, a multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil
cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento”.
Ocorre que no ordenamento jurídico positivo há dispositivos legais que
preveem penalidade específica para a infração ora tratada, dispositivos estes que tratam
expressamente dos arquivos digitais em si, sua guarda, forma de apresentação e,
especialmente, da penalidade aplicável pelo descumprimento de suas disposições.
Trata-se da Lei no 8218/91, que “Dispõe sobre Impostos e Contribuições Federais,
Disciplina a Utilização de Cruzados Novos, e dá outras Providências” e trata de inúmeros
assuntos e, dentre eles, no Capítulo V – Das Disposições Finais e Transitórias, em seus arts. 11 e
12, na redação vigente à época do fato gerador, dispunha o seguinte:
Art.11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico
de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar
livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a
manter, à disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos
digitais e sistemas, pela prazo decadencial previsto na legislação tributária.
(Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001) (Vide Mpv no 303, de 2006)
§1oA Secretaria da Receita Federal poderá estabelecer prazo inferior ao previsto no
caput deste artigo, que poderá ser diferenciado segundo o porte da pessoa jurídica.
(Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
§2oFicam dispensadas do cumprimento da obrigação de que trata este artigo as empresas
optantes pela Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, de que trata aLei no9.317, de
5 de dezembro de 1996..(Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
§3oA Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para estabelecer a
forma e o prazo em que os arquivos digitais e sistemas deverão ser
apresentados..(Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
§4oOs atos a que se refere o § 3opoderão ser expedidos por autoridade designada pela
Secretário da Receita Federal..(Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.433 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005213/2008-11

Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição
das seguintes penalidades:
I - multa de meio por cento do valor da receita bruta da pessoa jurídica no período, aos
que não atenderem à forma em que devem ser apresentados os registros e respectivos
arquivos;
II-multa de cinco por cento sobre o valor da operação correspondente, aos que omitirem
ou prestarem incorretamente as informações solicitadas, limitada a um por cento da
receita bruta da pessoa jurídica no período;(Redação dada pela Medida Provisória no
2.158-35, de 2001)
III-multa equivalente a dois centésimos por cento por dia de atraso, calculada sobre a
receita bruta da pessoa jurídica no período, até o máximo de um por cento dessa, aos
que não cumprirem o prazo estabelecido para apresentação dos arquivos e
sistemas..(Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
Parágrafo único. Para fins de aplicação das multas, o período a que se refere este artigo
compreende o ano-calendário em que as operações foram realizadas..(Redação dada
pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
Assim, constata-se que essas normas são específicas, dirigidas aos contribuintes
pessoas jurídicas que utilizam sistemas de processamento eletrônico de dados para registrar
negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos
de natureza contábil ou fiscal.
Sendo assim, por se tratar de norma especial, afasta a aplicação, à infração do art.
32, III da Lei no 8212/91, da penalidade prevista no art. 92 dessa mesma Lei, por determinação
expressa da letra desta própria norma legal, no sentido de que a infração de qualquer
dispositivo da Lei no 8212/91 somente será punida conforme ali disciplinado caso não haja
penalidade expressamente cominada.
No presente caso concreto, como dito, o contribuinte não deixou, simplesmente,
de prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e ao Departamento da Receita Federal-
DRF todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos mesmos, tal como
descreve o mencionado art. 32, III da Lei no 8212/91, mas sim deixou de apresentar à autoridade
documentos específicos, quais sejam documentos geradores de lançamentos contábeis.
Desse modo, como acima demonstrado, o ordenamento jurídico positivo prevê
penalidade expressa para os casos de não apresentação de arquivos digitais e sistemas nos casos
de pessoas jurídicas que utilizam sistemas de processamento de dados eletrônico para, dentre
outras coisas, elaborar documentos de natureza contábil e fiscal, prevista nos arts. 11 e 12 da Lei
no 8218/91, razão pela qual entendo que a autuação contém vício material que deve ser
reconhecido, consistente no enquadramento errôneo da infração cometida pelo recorrente e
sua tipificação legal e, consequentemente, em imposição de penalidade diversa àquela
legalmente a ele cominada, devendo se declarada a nulidade do auto de infração.
Caso reste vencida no entendimento até aqui exposto, passo, então, à análise dos
argumentos de defesa suscitados pelo recorrente em seu recurso voluntário.
Da necessidade de reunião dos processos para julgamento conjunto
Em seu recurso, o recorrente insiste ser prudente e necessária a reunião de todos
os recursos voluntários apresentados em face dos acórdãos proferidos no julgamento dos autos de
infração lavrados na mesma ação fiscal de modo a se evitarem decisões conflitantes.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.433 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005213/2008-11

Na ação fiscal que deu origem ao auto de infração objeto do presente processo
administrativo (AI DEBCAD no 37.058.233-0), foram lavrados também os seguintes autos de
infração:
01) Auto de Infração - AI n° 37.058.230-6 referente à contribuição devida a
Outras Entidades (Terceiros);
02) Auto de Infração - AI n°. 37.058.229-2 referente à contribuição da Empresa e
Gilrat;
03) Auto de Infração - AI n°. 37.192.228-4 referente às contribuições de
Segurados Empregados levantadas através do arquivo digital conforme
MANAD e não constantes em GFIPs;
04) Auto de Infração - AI n ° 37.058.231-4 - CFL 68;
05) Auto de Infração - AI n° 37.058.232-2 - CFL 38;
06) Auto de Infração - AI n° 37.192.241-0 - CFL 59; e
07) Auto de Infração - AI n° 37.192.242-9 - CFL 30.
Desses autos, além do que ora tratamos neste processo administrativo, são objeto
de outros processos administrativos cujos recursos voluntários interpostos dos acórdãos
proferidos no julgamento das impugnações apresentadas serão também julgados nesta
oportunidade os aos AI’s de nos. 37.058.230-6 (Terceiros), 37.058.229-2 (CP empresa e
GILLRAT), 37.192.228-4 (CP empregados não declaradas em GFIP), 37.058.232-2 (CFL 38), e
37.192.242-9 (CFL 30).
Somente não estão pautados para julgamento nesta oportunidade eventuais
recursos voluntários relativos aos AI’s nos 37.058.231-4 (CFL 68) e 37.192.241-0 (CFL 59). E
digo “eventuais” porque em pesquisa no sítio deste tribunal na rede mundial de computadores, os
únicos processos administrativos que ali estão cadastrados no CNPJ da recorrente são,
justamente, os já mencionados, cujos recursos voluntários serão objeto de apreciação e
julgamento.
Em outros termos, os AI’s nos. 37.058.231-4 (CFL 68) e 37.192.241-0 (CFL 59)
ainda não se encontram neste tribunal com recursos voluntários distribuídos.
Assim, os processos administrativos que se encontram no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais e na mesma fase processual foram todos distribuídos em
um mesmo lote para julgamento na mesma oportunidade, em observância ao que determina do
art. 6o do RICARF (Portaria MF n 343, de 09/06/15) 1.

1 Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
(...)
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento fiscal, com base nos mesmos
elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
§ 2o Observada a competência da Seção, os processos poderão ser distribuídos ao conselheiro que primeiro recebeu
o processo conexo, ou o principal, salvo se para esses já houver sido prolatada decisão.
(...)
§ 8o Incluem-se na hipótese prevista no inciso III do § 1o os lançamentos de contribuições previdenciárias realizados
em um mesmo procedimento fiscal, com incidências tributárias de diferentes espécies.

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.433 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005213/2008-11

De todo modo, com bem observou o julgador do primeira instância, não há
mandamento legal que determine a reunião compulsória de processos administrativos, embora
não se discorde de que essa reunião seja, de fato, conveniente, e bem por essa razão é que o
Regimente Interno, em seu art. 6o, prevê a reunião dos processos, como, de fato, ocorreu neste
caso, à exceção dos já mencionados AI DEBCAD’s 37.058.231-4 e 37.192.241-0, que não se
encontram na mesma fase processual, razão pela qual sua reunião aos demais não é possível.
Desse modo, nesse aspecto, entendo que nada há a prover em relação à demanda
do recorrente que, como demonstrado, já se encontra atendida.
Motivação, contraditório e ampla defesa
O recorrente argumenta que a autoridade fiscal autuante não apontou em nenhum
momento com exatidão quais os documentos que deixaram de lhe ser apresentados, o que fere a
motivação do ato administrativo e atinge o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
Acrescenta que por não apontar com clareza quais os documentos que deixaram
de lhe ser apresentados, foram apresentados ao sr. Agente Fiscal todos os documentos solicitados
por ocasião da fiscalização, tanto que em outros autos de infração lavrados por ocasião da
mesma ação fiscal, autoridade autuante afirma que, além de outras fontes de informação, “foi
tomado como base de informação o arquivo digital elaborado e fornecido pelo contribuinte”.
Alega que foram fornecidos, inclusive, todos os documentos relativos ao
recolhimento de contribuições que o Agente Fiscal deixou de considerar, tal como, a título de
exemplo, o recolhimento no valor de R$ 68,34 realizado na competência 03/2004.
Pois bem.
Conforme já apontado no relatório deste voto, no Relatório Fiscal de fls. 17
esclarece a autoridade fiscal autuante que o recorrente não apresentou à autoridade fiscal
autuante, conforme lhe foi solicitado por meio do Termo de Intimação para Apresentação de
Documentos recebido pelo recorrente aos 14/07/08, os DOCUMENTOS GERADORES DE
LANÇAMENTOS CONTÁBEIS.
Do aludido termo de intimação fiscal, a autoridade fiscal lançadora solicita ao
recorrente, dentre outras coisas, “Fotocópias dos documentos geradores de todos os lançamentos
contábeis nas contas 5.1.2.016571 Comissões; 5.1.2.016651 Salário Estagiário” (fls. 15).
Verifica-se do Relatório Fiscal da Infração, já reproduzido neste voto linhas
acima, e do aludido termo de intimação fiscal, que está absolutamente claro que a presente
autuação decorreu do fato da não apresentação à autoridade lançadora dos documentos geradores
dos lançamentos contábeis nas contas acima mencionadas.
Em seu recurso voluntário, afirma o recorrente que:
...conforme consta do Auto de Infração, o Ilustre Agente Fiscal iniciou a fiscalização no
estabelecimento da Impugnante em cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal
n.° 0819000.2008.0827-1, tendo na data de 29/08/2008 concluído a Ação Fiscal. Após o
período de fiscalização o Ilustre Agente Fiscal entendeu por bem em lavrar o Auto
de Infração objeto da presente Impugnação, cuja ciência ao contribuinte ocorreu na
data de 11 de setembro de 2.008, haja vista o entendimento de que, em ação fiscal
realizada na Empresa Impugnante teriam sido solicitados documentos geradores
de lançamentos contábeis para atender a auditoria fiscal e esses documentos não
teriam sido apresentados.
(...)
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.433 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005213/2008-11

Assim, nos termos do Auto de Infração ora discutido, foi aplicada a multa, no valor
de R$ 12.548,77, valores estes atualizados pela Portaria Interministerial n.° 77 de
11/03/2.008, por entender o senhor Agente Fiscal que em Ação fiscal na Empresa
foram solicitados documentos geradores de lançamentos contábeis, através de
termo para apresentação de documentos, para atender a auditoria fiscal. Esses
documentos não teriam sido entregues até a data da lavratura do Auto de
Infração, ensejando sua lavratura, conforme previsto no art. 32, III da Lei 8212/91,
art. 8° da Lei 10.666/03, combinados com art. 225, III e Parágrafo 22 do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3048/99. (Destaquei)
Do excerto do recurso voluntário, acima reproduzido, fica claro, também, que o
recorrente compreendeu perfeitamente o motivo que ensejou a lavratura do auto de infração.
Desse modo, não se há falar em ausência de motivação do ato administrativo de
lançamento, tampouco em comprometimento do exercício regular do contraditório e da ampla
defesa que, aliás, foram exercidos com plenitude pelo recorrente, conforme demonstram tanto a
impugnação como o recurso voluntário.
Bis in idem
O recorrente alega, ainda, que haveria “bis in idem” no que diz respeito ao auto de
infração objeto deste processo administrativo e o AI DEBCAD no 37058232-2 (autos do
processo no 19515.0052l5/2008-19), que tem como fato gerador “deixar a empresa....de exibir
qualquer documento ou livro relacionado com as contribuições previstas na Lei no 8.212, de
24.07.91, ou apresentar documento ou livro que não atenda as formalidade legais exigidas, que
contenha informação diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira”. Argumenta
que esse último dispositivo, ao se referir a “qualquer documento”, é mais abrangente e já alberga
a conduta apontada no auto de infração ora impugnado.
Como dito, o presente auto de infração tem por objeto a imposição de penalidade
por não ter o recorrente apresentado à autoridade fiscal documentos geradores de lançamentos
contábeis, tal como lhe houvera sido solicitado no Termo de Intimação para Apresentação de
Documentos recebido aos 14/07/08, infração esta capitulada pela autoridade autuante nos
arts. 32, III de Lei no 8.212/91, e no art. 8o da lei no 10666/03, combinados com o art. 225,
III e § 22 do Decreto 3048/99.
Ou seja, documentos específicos, próprios de contribuintes que, como
mencionado nesses dispositivos legais e normativos, utilizam sistema de processamento
eletrônico de dados para o registro de negócios e atividades econômicas, escrituração de
livros ou produção de documentos de natureza contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária.
O auto de infração AI DEBCAD de no 37058232-2, por seu turno, tem por objeto
a imposição de penalidade ao recorrente por infração ao disposto no art. 33, §§ 2o e 3o da mesma
Lei no 8.212/91, que determina que
Art. 33. ...
(...)

§ 2o A empresa, o servidor de órgãos públicos da administração direta e indireta, o
segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu
representante, o comissário e o liqüidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com
as contribuições previstas nesta Lei.
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e o Departamento
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.433 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005213/2008-11

da Receita Federal-DRF podem, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de ofício
importância que reputarem devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da prova
em contrário.
Não é necessário grande esforço interpretativo para se constatar que se trata de
condutas absolutamente distintas: no presente caso concreto, a conduta apenada é
especificamente prevista para contribuintes se utilizam de sistema de processamento eletrônico
de dados para o registro ou produção de documentos de natureza contábil, fiscal,
trabalhista e previdenciária e os documentos não apresentados dizem respeito,
especificamente, a esse sistema de processamento eletrônico de dados.
Trata-se, assim, inquestionavelmente, de condutas distintas, de modo que não há
se falar em “bis in idem”.
Conclusão
Por todo o exposto, dado que fui vencida na preliminar, no mérito, voto por negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Voto Vencedor
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Redator designado.
Quanto à penalidade por descumprimento da obrigação acessória de apresentação
de arquivos digitais relacionados a contribuições previdenciárias, discordo da I. Relatora de que
a autuação seja nula por erro na fundamentação legal no art. 32, III, da Lei no 8.212/91, quando a
norma deveria ser a dos arts. 11 e 12 da Lei no 8.218/91.
Com efeito, a exigência apresentada pela Fiscalização em face da Contribuinte
encontra-se prevista no art. 32, inc. III, da Lei 8.212/1991, e no art. 8o da Lei 10.666/2003, que
assim especificam:
Lei 8.212/1991
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
III – prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização; (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Lei 10.666/2003
Art. 8o A empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados para o
registro de negócios e atividades econômicas, escrituração de livros ou produção de
documentos de natureza contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária é obrigada a
arquivar e conservar, devidamente certificados, os respectivos sistemas e arquivos, em
meio digital ou assemelhado, durante dez anos, à disposição da fiscalização.
Ademais, ainda conforme o art. 92, da Lei no 8.212/1991, a infração a qualquer
dispositivo daquele diploma legal, para a qual não haja penalidade expressamente cominada,
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-009.433 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005213/2008-11

deve ser aplicada conforme o Regulamento da Previdência Social (RPS). Nesse passo, o Decreto
no 3.048/1999, assim estabelece:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
(Redação dada pelo Decreto no 4.862, de 2003)
(...)
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três
centavos) nas seguintes infrações:
(...)
j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o
segurado da previdência social, o serventuário da Justiça ou o titular de serventia
extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o liquidante de empresa
em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os documentos e livros relacionados
com as contribuições previstas neste Regulamento ou apresentá-los sem atender às
formalidades legais exigidas ou contendo informação diversa da realidade ou, ainda,
com omissão de informação verdadeira; (grifei)
Destarte, a legislação previdenciária contempla penalidade específica para a
hipótese de falta de apresentação de documentos, como ocorreu no presente caso.
Quanto ao art. 11, §§ 1o, 3o e 4o, da Lei 8.218/1991, com a redação dada pela MP
no 2.158-35/2001, e art. 12, inc. III, p. u., do mesmo diploma legal, que a I. Relatora entende ser
a base legal aplicável à autuação, tais dispositivos assim estabelecem:
Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de
dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros
ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à
disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos digitais e sistemas,
pelo prazo decadencial previsto na legislação tributária. (Redação dada pela Medida
Provisória no 2158-35, de 2001)
§ 1o A Secretaria da Receita Federal poderá estabelecer prazo inferior ao previsto no
caput deste artigo, que poderá ser diferenciado segundo o porte da pessoa jurídica.
(...)
§ 3o A Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para estabelecer a
forma e o prazo em que os arquivos digitais e sistemas deverão ser apresentados.
(Incluído pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
§ 4o Os atos a que se refere o § 3o poderão ser expedidos por autoridade designada pelo
Secretário da Receita Federal. (Incluído pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
Art. 12. A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição das
seguintes penalidades:
(...)
III - multa equivalente a dois centésimos por cento por dia de atraso, calculada sobre a
receita bruta da pessoa jurídica no período, até o máximo de um por cento dessa, aos
que não cumprirem o prazo estabelecido para apresentação dos arquivos e sistemas.
(Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
Parágrafo único. Para fins de aplicação das multas, o período a que se refere este artigo
compreende o ano-calendário em que as operações foram realizadas.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-009.433 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005213/2008-11

Como se pode constatar, esses dispositivos legais são oriundos da Medida
Provisória no 2.158-35/01, que na verdade, no que tange às Contribuições, tratam daquelas para a
Seguridade Social (COFINS), para os Programas de Integração Social de Formação do
Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP), tanto assim que a base de cálculo da penalidade é
a receita bruta da empresa, no ano-calendário em que as operações tenham sido realizadas.
Assim, não há qualquer razão em se aplicar a referida legislação às Contribuições
Sociais Previdenciárias que, como se viu acima, possui disposição específica na Lei no
8.212/1991, de sorte que aplica-se aqui o princípio da lex specialis derrogat lex generalis.
A esse respeito, o entendimento da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Acórdão 9202-007.155, de 30/08/2018
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
APRESENTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
MAGNÉTICAS EM DESCONFORMIDADE COM AS NORMAS ESTABELECIDAS
PELA
RFB.
MULTA
CALCULADA
COM
BASE
NA
LEI
8.218/1991.
FUNDAMENTO LEGAL EQUIVOCADO. IMPOSSIBILIDADE. Não há espaço
jurídico para a aplicação da multa prevista no art. 12, inciso II, da Lei 8.218/1991, que
trata essencialmente sobre PIS e COFINS, quando se está tratando de contribuições
previdenciárias, e respectivos deveres instrumentais, já que estas possuem legislação
específica no que tange ao descumprimento de obrigação acessória.
Acórdão no 9202-008.266, de 23/10/2019
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES EM MEIO DIGITAL. LEI APLICÁVEL.
Incabível a aplicação de lei geral (Lei no 8.218, de 1991) quando há lei específica
regulando a mesma conduta (Lei no 8.212, de 1991), conforme o princípio da lex
specialis derrogat lex generalis.
Ante o exposto, a autuação não deve ser declarada nula, pois estão corretos o
enquadramento legal da conduta infratora e a cominação da penalidade.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital